Tribunal: TJSP
Processo: 1015480-12.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cerceamento de Defesa - Inexistência - Ofensas proferidas pela requerida contra a autora, inclusive com ameaças de agressões físicas, por mensagens de voz enviadas à autora, a terceiros e encaminhadas em grupos de redes sociais – Repercussão proposital das ofensas e ameaças – Abalo à honra objetiva da autora – Dano moral caracterizado – Majoração do valor da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cerceamento de Defesa - Inexistência - Ofensas proferidas pela requerida contra a autora, inclusive com ameaças de agressões físicas, por mensagens de voz enviadas à autora, a terceiros e encaminhadas em grupos de redes sociais – Repercussão proposital das ofensas e ameaças – Abalo à honra objetiva da autora – Dano moral caracterizado – Majoração do valor da indenização – Recurso da autora provido em parte e desprovida a apelação da ré.